Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 83 DA LEI 9099/95). MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE A QUALQUER TEMPO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, ao crime de omissão de cautela na guarda de animais, tipificado no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), para condenar o denunciado à pena de 10 (dez) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por outra restritiva de direitos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão, nos termos do art. 83 da Lei no 9099/95 e corrigir erro material, conforme artigo 1022, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 83 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão na decisão colegiada, sob o fundamento de que não houve o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB) quando do julgamento. Sustenta que, inobstante o art. 65 do Código Penal determine que as circunstâncias atenuantes ali previstas "sempre atenuam a pena", independentemente de já se encontrar no mínimo cominado, o julgado não promoveu a redução legalmente determinada. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, afastando a omissão apontada e, considerando a incidência da atenuante de menoridade relativa, promover a redução da reprimenda, para patamar inferior ao mínimo cominado legalmente, em razão do reconhecimento das duas atenuantes presentes, previstas no inciso I, e inciso III, alínea d, ambas do art.65, do CPB.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficia pelo conhecimento e , no mérito, pelo parcial provimento, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa na dosimetria da pena, no entanto, com a consequente manutenção dos termos definidos no v. Acórdão em razão do óbice da Súmula 231 do STJ (ID 63887396).
6. Na hipótese, a incidência da menoridade relativa, embora não alegada nas razões de defesa, trata-se de matéria de ordem pública, portanto, passível de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.
7. Com razão o embargante, porquanto presente o vício apontado no julgado. No caso, deve-se, também, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65 do Código Penal, porquanto à época dos fatos o apelante estava com dezoito anos (os fatos ocorreram em 30/01/2023 e o apelante nasceu em 09/05/2004 – ID 60635151, p. 7).
8. Há duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea reconhecida em sentença e a menoridade relativa) a serem consideradas na segunda fase da dosimetria da pena. No entanto, a pretensão de redução da pena para quantum inferior ao mínimo legal encontra óbice no disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula.
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para reconhecer a atenuante de menoridade relativa (artigo 65, I, do Código Penal), sem a atribuição de efeitos infringentes, em virtude da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.